Tribunal: TJSP
Processo: 1021518-64.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Concurso público para provimento de cargos de 2o Tenente da PM, Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde. Candidata gestante ao tempo da realização do teste de aptidão física (TAF). Segurança concedida. Insurgência da ré. Não acatamento. Inviabilidade de desclassificação da mulher que, em razão da gravidez, estava impossibilitada de realizar o

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Concurso público para provimento de cargos de 2o Tenente da PM, Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde. Candidata gestante ao tempo da realização do teste de aptidão física (TAF). Segurança concedida. Insurgência da ré. Não acatamento. Inviabilidade de desclassificação da mulher que, em razão da gravidez, estava impossibilitada de realizar o TAF por ocasião de sua convocação. Proteção à condição de gestante e ao nascituro. Preservação, também, do princípio da isonomia, de forma a garantir a possibilidade de realização do exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais concorrentes. Questão já objeto, inclusive, de julgamento pelo STF, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 973). Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.